Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-60.2017.8.26.0247
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Arguida Omissão – Inexistência – Artigo 1.022 do CPC – O Poder Judiciário não pode ser usado como órgão de consulta de dúvida subjetiva das partes – Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001330-60.2017.8.26.0247/50001, da Comarca de Ilhabela, em que é embargante
RODRIGO FERRAZ PEIXOTO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001330-60.2017.8.26.0247/50001 -Voto no 34.836
2
Voto no 34.836
Embargos de Declaração no 1001330-60.2017.8.26.0247/50001
Embargante: Rodrigo Ferraz Peixoto
Embargado: Município de Ilhabela
Embargos de declaração Arguida Omissão Inexistência
Artigo 1.022 do CPC O Poder Judiciário não pode ser usado
como órgão de consulta de dúvida subjetiva das partes Embargos
declaratórios conhecidos, porém rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
por Rodrigo Ferraz Peixoto contra o v. Acórdão que rejeitou seus
anteriores embargos de declaração, por unanimidade (fls. 21/26 do
primeiro apenso).
Em suas razões, argui omissão (fls. 1/3 do
segundo apenso). Entende não ter havido embasamento legal que pudesse
sustentar a conduta do funcionário municipal quanto ao cancelamento do
cadastro imobiliário. Invoca dispositivos do Código de Processo Civil e
princípios administrativos.
É o relatório.
2. Estes embargos foram tempestivamente
opostos, motivo pelo qual devem ser conhecidos.
3. Não devem, entretanto, ser acolhidos.
Com
efeito,
não
há
lastro
jurídico
na
alegação/pleito do embargante.
Primeiramente, não se vislumbra a existência de
qualquer
contradição/omissão/obscuridade/erro
material. Todos os
argumentos das partes foram apreciados, inclusive, a eventual ilegalidade
do ato administrativo. Um dos sustentáculos precípuos consistiu na sua
presunção de legitimidade. No mais, a construção das decisões
transpassaram pelo princípio da legalidade, autotutela da Administração,
entre outros.
No aspecto do embasamento legal, fez-se menção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001330-60.2017.8.26.0247/50001 -Voto no 34.836
3
ao artigo 366 do CPC, agasalharam-se teses defensivas com base na Lei de
Parcelamento do Solo Urbano (n° 6.766/79) e demais legislações federais
congruentes. Há também referência a pareceres/condutas, utilizadores de
normas municipais. Em síntese, mostra-se frágil a pretensão do
embargante e, portanto, inábil a ensejar o acolhimento de seu recurso.
No
mais,
ainda
que
se
tivesse
adotado
simplesmente como embasamento princípios administrativos, estaria
atendido o princípio da motivação das decisões judiciais.
Os atos jurídicos, negócios, etc. vinculam-se hoje
ao ordenamento jurídico como um todo e não simplesmente a normas
legais expressas.
Atualmente existe uma tendência à mudança no
conteúdo do princípio da legalidade do Estado Democrático de Direito.
Com efeito, o entendimento “pós-positivista” dos princípios do direito, que
os reputa verdadeiras normas, originou uma nova definição do principio
da legalidade, qual seja, a obediência à lei, mas também de todo o
ordenamento jurídico (juridicidade).
Acrescente-se, ainda, que “[...] os embargos de
declaração não se prestam a correção de 'error in iudicando', nem tão pouco à
impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor do acórdão
hostilizado. Sua função específica é integrar o julgamento, esclarecendo-o, quando
presentes omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a
conclusão ou obscuridades na motivação” (Embargos de Declaração em Recurso
Especial no 141.778 SP, 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. u., Rel.
Min. Nancy Andrighi, em 15/2/00, DJU de 20/3/00, pág. 62).
Este também o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
AUSÊNCIA. CONSULTA AO STJ. INVIABILIDADE. 1.
Os
embargos
de
declaração
consubstanciam
instrumento processual apto a suprir omissão do
julgado ou dele excluir qualquer obscuridade ou
contradição. 2. "Não cabe ao Tribunal, que não é
órgão de consulta, responder a 'questionários'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001330-60.2017.8.26.0247/50001 -Voto no 34.836
4
postos pela parte sucumbente, que não aponta de
concreto
nenhuma
obscuridade,
omissão
ou
contradição no acórdão, mas deseja, isto sim,
esclarecimentos sobre sua situação futura e
profliga o que considera injustiças decorrentes do
decisum (...)" (EDcl no REsp n. 739/RJ, Relator
Ministro Athos Carneiro, DJ de 12.11.90). (EDcl no
REsp 743.914/RJ, Rel. Ministro Hélio Quaglia
Barbosa, Quarta Turma, julgado em 15.8.2006,
DJ 25.9.2006 p. 272) 3. Embargos de declaração
rejeitados.
(STJ,
EDcl
no
MS
11838
/
DF,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE
SEGURANÇA, 2006/0102280-8, Relator(a) Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
(1141),
Órgão
Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento
22/10/2008,
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
17/11/2008).
Por fim, o desfecho dado ao caso não se descurou
das novas disposições da LINDB (adições oriundas da Lei 13.655/18).
Mirou-se eventual consequência prática do ato
administrativo, os valores jurídicos em voga, segurança jurídica, a gestão
pública, etc.
Em conclusão, como reiteradamente tem afirmado
a jurisprudência do C. STF, o Poder Judiciário não pode ser usado
como órgão de consulta de dúvida subjetiva de uma das partes (STF,
AI 853653 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 19/06/2012, DJe-156 09-08-2012).
Portanto, rejeitados os presentes embargos de
declaração,
fica
expressamente
consignado,
para
fim
de
prequestionamento, que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
4. Ante todo o exposto, conheço, mas rejeito os
embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator